Tribunal: STF
Processo: AP 2494
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de VITÓRIO CAMPOS DA SILVA, decorrente de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, na Sessão Virtual realizada entre 7/6/2024 e 14/6/2024, pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998) (eDoc. 205).



    A Defesa de VITORIO CAMPOS DA SILVA requereu autorização para que possa compor equipe de palestrantes em evento “que ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2024, no Distrito Anhembi, em São Paulo” (eDoc. 218).



    Juntou convite da organizadora e grade de aulas (eDocs. 219-220).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 22/11/2023, concedi a liberdade provisória a VITORIO CAMPOS DA SILVA, CPF nº 121.558.451-20, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    De acordo com a denúncia, VITORIO CAMPOS DA SILVA foi identificado “como um dos responsáveis pela invasão e depredação do Palácio do Planalto no dia 8.1.2023” e “publicou um vídeo na rede social Twitter com a finalidade de promover a convocação para os atos antidemocráticos de 8.1.2023, o que evidencia também o compartilhamento de conteúdo antidemocrático em redes sociais (IPJ 036/2023)”.



    Não há notícia de qualquer alteração fática capaz de alterar o entendimento adotado na substituição da prisão preventiva, estando presentes os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, todos do Código de Processo Penal, frente à necessidade da medida (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua adequação (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).



    VITORIO CAMPOS DA SILVA foi gravado praticando atos de vandalismo dentro do Palácio do Planalto, além de ter sido apreendido em sua residência um manuscrito de convocação de guerra civil, em caso de vitória do atual Presidente da República.



    Não existe motivo, portanto, para a revogação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente